Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-45.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704258-45.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VIRGILANE BEZERRA DA SILVA, ROSILENE ODILIA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o agravante se pretende, com o Agravo Interno, a redistribuição da Reclamação para a Câmara de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 18, V e VI do RITJDFT, para o julgamento daquele recurso, ou indique qual o juízo que entende competente para tal. Intime-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator